Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. OBJETO DA SUBTRAÇÃO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MOTOCICLETA PRODUTO DE FURTO ENCONTRADA EM PODER DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM QUE O RECORRENTE DESCONHECIA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há irregularidade do procedimento de reconhecimento pessoal quando a diligência realizada em sede policial observou as cautelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, bem como as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Não há vício no reconhecimento pessoal feito em juízo por utilização da técnica de show up (conduta que consiste em exibir apenas um suspeito, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou testemunha diga se foi ele o autor do crime) quando o ato possui caráter meramente confirmatório, tendo havido efetiva identificação do autor do fato pela vítima em sede policial, observadas as garantias dispostas no art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

4. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.

5. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida sob o crivo do contraditório é segura no sentido de determinar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de roubo.

6. No crime de receptação, a jurisprudência é pacífica no sentido de que se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa.

7. A conjunto probatório é robusto e suficiente para amparar a condenação do réu pelo crime de receptação.

8. Recurso conhecido e não provido.